Tribunal: TJSP
Processo: 1001913-89.2017.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
VOTO No 34.028
Locação. Contrato verbal. Ação monitória. Ausência de prova escrita hábil a comprovar o débito cobrado. Incerteza acerca da suposta obrigação. Inadequação da via eleita.
A questão debatida nos autos é de pouca complexidade, não exigiu instrução probatória, tendo sido decidida antecipadamente. Verba honorária que deve ser arbitrada, por equidade, segundo os critérios do §2o do

Ementa:
VOTO No 34.028
Locação. Contrato verbal. Ação monitória. Ausência de prova escrita hábil a comprovar o débito cobrado. Incerteza acerca da suposta obrigação. Inadequação da via eleita.
A questão debatida nos autos é de pouca complexidade, não exigiu instrução probatória, tendo sido decidida antecipadamente. Verba honorária que deve ser arbitrada, por equidade, segundo os critérios do §2o do art. 85 do CPC, na quantia de R$1.500,00, eis que remunera dignamente o trabalho desempenhado pelo patrono. Precedentes.
Recurso do autor improvido e parcialmente provido o dos réus.